Tribunal: TJMT
Processo: 1016140-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016140-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIPO NUNES ALVES - CPF: 034.820.631-33 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA
MANTIDA
MONOCRATICAMENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado
,
mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais
.

A decisão monocrática fundamentou-se na suficiência das provas apresentadas pelo
Requerida
para demonstrar a regularidade da contratação,
inclusive com
a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado pela parte autora
, afastando a alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
as provas nos autos são suficientes para comprovar a regularidade na contratação, e consequentemente a legitimidade da negativação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida analisou detalhadamente as provas constantes nos autos, concluindo que
a
instituição financeira

se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a validade do débito.

A alegação de ausência de comprovação válida da contratação não se sustenta diante dos elementos apresentados, que evidenciam a regularidade da operação.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDIPO NUNES ALVES
contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que
negou
provimento ao Recurso Inominado interposto
mantendo
a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente os pedidos iniciais.

A agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar válida a prova apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

No caso concreto,
as instituições financeiras
submetem-se às normas do CDC, mas isso não elimina o dever do consumidor de
provar
o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Quando a usuária alega desconhecer o débito, recaem sobre a concessionária os encargos de demonstrar a existência da dívida e a relação contratual (art. 373, II, CPC).

O
recorrid
o
,
Banco do Brasil
, comprovou a existência de relação contratual com o autor, comprovada
pela cédula de
credito
bancário no. 234.204.241, devidamente assinado pelo autor, que restou inadimplida (id.
304623357
).

Assim, a alegação de que
o
autor

não teria qualquer relação contratual com
o banco
é afastada pela existência de elementos probatórios sólidos que apontam para o contrário.

Nessa senda,
inexiste nos autos prova contrária robusta acerca de eventual fraude ou vício capaz de invalidar o débito. Além disso, a recorrente não juntou comprovantes de quitação
do contrato.

Todos esses elementos, quando analisados em conjunto, formam um quadro probatório robusto que justifica a conclusão de que a reclamada comprovou de forma satisfatória a regularidade do débito negativado.

A inscrição do nome d
o
autor em cadastros de proteção ao crédito, assim, configurou exercício regular de direito, pois a
banco
agiu em função de débito efetivamente existente, não se verificando qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo I
PCA
como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025